Tribunal: TJES
Processo: 5006358-82.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVA DO BANCO QUANDO AO PEDIDO DE ESTORNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Recurso Inominado nos autos n° 5006358-82.2024.8.08.0024

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.; ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido: LUZIA GOMES DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA RETIRAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL. EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL (ID Nº 38258683) QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA UM REPRESENTE DA EMPRESA MD DIPMES OFERTANDO UM APARELHO DE MASSAGEM E, AO TENTAR EFETUAR O PAGAMENTO DO PRODUTO COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, A TRANSAÇÃO CONSTOU COMO NÃO AUTORIZADA. RELATA QUE TENTOU REALIZAR A COMPRA POR DUAS VEZES, PORÉM, COMO NÃO FOI POSSÍVEL PAGAR, DESISTIU DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA. ALEGA QUE, POSTERIORMENTE, CONSULTOU SUA FATURA E VERIFICOU QUE FORAM LANÇADAS DIVERSAS TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS NO SEU CARTÃO. POR FIM, AFIRMA QUE FEZ CONTATO COM AS REQUERIDAS, CONTESTANDO AS REFERIDAS COMPRAS, MAS NÃO HOUVE O CANCELAMENTO DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS COMPRAS IMPUGNADAS. NO MÉRITO, PLEITEIA A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR COM CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (2). ANTÍTESE. AS REQUERIDAS REQUEREM A RETIFICAÇÃO DOS AUTOS PARA QUE A BANCO ITAUCARD S.A. PASSE A INTEGRAR O POLO PASSIVO NO SEU LUGAR, ASSIM COMO SUSCITAM A INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NO MÉRITO, ADUZEM A NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE NÃO VERIFICOU O VALOR NA MAQUINETA ANTES DE INSERIR A SUA SENHA, BEM COMO SUSTENTAM A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO E A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR FIM, SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ E AFIRMAM QUE A REQUERENTE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O GOLPE SOFRIDO. DESTA FEITA, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5006358-82.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: 1) DECLARO a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações realizadas em 16/08/2023 e 17/08/2023, lançadas no cartão de crédito nº. 5489.xxxx.xxxx.5800, de titularidade da Requerente: LUZIA GOMES DA SILVA, sob a rubrica “MP*DIPMED”, as quais totalizam o valor de R$ 4.000,01 (quatro mil reais e um centavo); e 2) CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente : LUZIA GOMES DA SILVA no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita’’.
(4). RECURSO BANCOS REQUERIDOS. PRELIMINARMENTE: RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO. SENTENÇA GENÉRICA/OMISSA QUANTO AOS PRECEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA DA APELADA. INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO E DO FATO EXTERNO. EVENTO QUE SE DEU FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO BANCO RECORRENTE, REFORÇANDO O FATO DE QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO DO FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES DE ACORDO COM PERFIL INDIVIDUALIZADO DO CLIENTE. CARTÃO DOTADO DE CHIP E SUA PRESUNÇÃO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO MONTANTE DO VALOR INDENIZATÓRIO. (5). CONTRARRAZÕES AUTOR. EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, NOS SEUS TERMOS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA, INDICANDO A AUSÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O JUSTO DESLINDE DA DEMANDA. PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. (7) MÉRITO RECURSAL. A PRIORI, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A AUTORA FAZ JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POPULARMENTE CHAMADA DE "GOLPE DA MAQUININHA”. TAL FATO, ALIADO À LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ID.: 8964151, DEMONSTRA A PLAUSIBILIDADE NA VERSÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, VISTO QUE, AINDA QUE NA EXORDIAL A AUTORA AFIRME QUE TERIA DESISTIDO DA COMPRA APÓS A SEGUNDA INSERÇÃO DO PLÁSTICO NA MÁQUINA, A MESMA ADUZ, NO BOLETIM JUNTADO, QUE TERIA SIDO INFORMADA DE QUE A PRIMEIRA COMPRA NÃO SERIA COBRADA, MAS TÃO SOMENTE A SEGUNDA COMPRA, O QUE JUSTIFICA A ESPERA DA CHEGADA DO PRODUTO NO DIA POSTERIOR. NOUTRO GIRO, OCORRE QUE AS PROVAS E ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA PARTE REQUERIDA NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE, NA MEDIDA EM QUE O DEVER DE SEGURANÇA, PREVISTO NO ART. 14 DO CDC, NÃO FOI OBSERVADO. OPORTUNO RESSALTAR QUE, NOS TERMOS DA SÚMULA N.º 479 DO STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" E, AINDA QUE HAJA PREVISÃO NO CDC DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CASO SEJA COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIROS, NO CASO EM TELA HÁ EVIDENTE FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE. E DIGO ISTO POIS, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO COM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NA IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A INSTITUIÇÃO, QUANDO MUNIDA DE FERRAMENTAS APTAS A IDENTIFICAREM DISPOSITIVOS DIVERSOS, OU AINDA TRANSAÇÕES VULTOSAS ATÍPICAS, NADA FEZ. A INÉRCIA DO REQUERIDO RESTOU CARACTERIZADA QUANDO, NAS PALAVRAS DO DOUTO MAGISTRADO DA ORIGEM “ (...) Na hipótese, o intervalo de tempo e instantaneidade das cinco compras contestadas, bem como o vultoso valor das transações, são destoantes do padrão da correntista (Id nº 39751420 – Pág. 12), de modo que o fortuito interno decorre da autorização de cinco transações claramente fraudulentas. Ou seja, a responsabilização das requeridas se faz com base na ausência de diligência necessária e esperada na fiscalização das transações realizadas, que em muito destoaram do perfil de consumo da cliente. (...)” (GRIFO MEU). FORÇOSO RESSALTAR AINDA QUE O TIPO DE FRAUDE NARRADA, SE COADUNA COM O RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA INSTITUIÇÃO. PORTANTO, É NECESSÁRIO QUE O BANCO PROCEDA COM MÉTODOS QUE INIBAM PRÁTICAS DE FRAUDADORES, OU ENTÃO QUE PRESTE O DEVIDO SUPORTE AOS SEUS CLIENTES, QUANDO INFORMADO DA OCORRÊNCIA DE PRÁTICAS ILÍCITAS, COMO OCORREU NO CASO VERTENTE. ROTINEIRAMENTE, TOMA-SE CONHECIMENTO DE MÉTODOS LANÇADOS POR DIVERSAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO INTUITO DE INIBIR PRÁTICAS FRAUDULENTAS SIMILARES A DO CASO EM APREÇO. CITO, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, FERRAMENTAS DO TIPO BLOQUEIO CAUTELAR, CUJA TRANSAÇÃO, QUANDO SUSPEITA, É PRECEDIDA DE UM BLOQUEIO TEMPORÁRIO, PARA QUE SEJA REALIZADA A INSPEÇÃO POR PARTE DO BANCO, PARA POSTERIOR LIBERAÇÃO (OU NÃO) DO MOVIMENTO. ASSIM, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO DO BANCO ACERCA DA AUSÊNCIA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COMO NÃO DEVIDOS. AINDA QUE A PARTE REQUERIDA TENHA FALHADO COM A PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO, ESTA TURMA RECURSAL POSSUI PRECEDENTES NO SENTIDO DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES, NÃO PODE, POR SI SÓ, ENSEJAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTANTO, NÃO HAVENDO A COMPROVAÇÃO DE DANOS A MAIOR SOFRIDOS PELA PARTE RECORRIDA, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO IMATERIAL. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, COMUNGO COM O COLEGA DA ORIGEM, COM BASE NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (8) RECURSO RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9)
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
COMANDO SENTENCIAL MANTIDO, NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (10) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)